Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de repetição de indébito tributário proposta por recorrente visando à restituição de valores de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) recolhidos sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de possuir doença grave com direito à isenção legal.
2. Sentença reconhece parcialmente o pedido, fixando como marco inicial da restituição a data do laudo médico (06/10/2023).
3. Recorrente interpõe apelação para alterar o marco temporal da restituição para abril de 2020, observada a prescrição quinquenal, com base no diagnóstico datado de 2018.
4. O ente público interpõe apelação para modificar apenas a base de cálculo dos honorários advocatícios, defendendo sua incidência sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) definir qual é o marco inicial correto para fins de restituição do imposto de renda indevidamente recolhido; e
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou no valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O termo inicial da isenção do IRPF incidente sobre proventos de aposentadoria recai sobre a data do diagnóstico da doença grave, e não sobre a data do laudo utilizado como prova judicial. A jurisprudência do STJ consolida que a comprovação da moléstia ocorre na data em que clinicamente identificada, sendo desnecessário laudo oficial e afastada a exigência de contemporaneidade dos sintomas.
7. A documentação médica constante nos autos demonstra que o recorrente apresenta quadro de cardiopatia grave desde 2018, situação corroborada por exames clínicos e histórico de tratamento, o que confirma que a doença já se encontrava plenamente caracterizada à época. Dessa forma, o laudo de 2023 exerce função meramente declaratória, não constituindo o estado patológico.
8. O pedido de restituição formulado pelo recorrente delimita o período entre abril de 2020 e março de 2025, respeitando o prazo prescricional quinquenal previsto no Código Tributário Nacional. O período é financeiramente delimitável e permite a apuração por cálculos simples, cabendo deduzir apenas valores eventualmente já restituídos em ajuste anual.
9. A sentença incorre em erro ao fixar como marco inicial a data do laudo, pois confunde a prova documental com o surgimento da doença. A restituição deve observar o diagnóstico e o recorte temporal pedido pelo recorrente.
10. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deve observar o disposto no art. 85, § 3o, do CPC, que determina a incidência dos percentuais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.
11. A sentença, ao fixar honorários sobre o valor da causa, desrespeita a ordem legal e a orientação do STJ, que condiciona a aplicação de bases alternativas apenas após esgotada a incidência sobre o valor condenatório. Como há condenação pecuniária mensurável, a base correta é o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso do autor provido para fixar o marco temporal da restituição do IRPF entre abril de 2020 e março de 2025, com atualização pela taxa Selic e dedução dos valores já restituídos. Recurso do ente público provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
1. O termo inicial da isenção do imposto de renda por doença grave corresponde à data do diagnóstico clínico da moléstia.
2. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais, havendo condenação, deve observar obrigatoriamente o valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados:
art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988; art. 35, §4o, do Decreto 9.580/2018; art. 168, I, do CTN; art. 85, § 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 19/11/2020; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29/03/2019; Súmula 598/STJ; Súmula 627/STJ; Súmula 394/STJ.